Tribunal: TJMT
Processo: 0010535-75.1995.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010535-75.1995.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Cheque]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), APARECIDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 353.422.501-53 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que decretou a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu a execução.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente deve ser afastada, diante das diligências efetivadas pelo credor para satisfação do crédito, inclusive por meio de constrições patrimoniais; e (ii) estabelecer se a morosidade judicial na condução do feito pode ser considerada justificativa para impedir o reconhecimento da prescrição, à luz da Súmula n. 106 do STJ.

III. Razões de decidir:

3. O art. 921, § 4º, do CPC estabelece que o prazo de prescrição intercorrente inicia-se apenas com a primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor e depende da ausência de atos processuais pelo credor. No caso, não houve inércia do credor, que realizou sucessivas diligências para constrição de bens, mantendo a execução ativa.

4. Nos termos do art. 921, § 4º-A, do CPC, a realização de atos constritivos interrompe o prazo de prescrição, impedindo seu início enquanto houver diligências efetivas do exequente. Além disso, aplica-se o entendimento da Súmula n. 106 do STJ, que assegura que a morosidade judicial não prejudica o credor diligente.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O prazo da prescrição intercorrente não se inicia enquanto não houver tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis ou do devedor, sendo indispensável a configuração de inércia do credor para a contagem desse prazo, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante foi citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial n. 0010535-75.1995.8.11.0003 proposta contra
APARECIDO RODRIGUES DA SILVA
, decretou a prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu a execução.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante assevera que a constrição patrimonial é causa de interrupção da contagem do prazo de prescrição intercorrente. Além disso, “
tem praticado todos os atos e se manifestado em todas as oportunidades para ver satisfeito o seu crédito, sendo vários os requerimentos, bem como os de andamento para regular andamento do feito
”. De outro lado, “
a demora do Poder Judiciário não pode ser imputada como desídia do credor
”, a teor do que estabelece a Súmula n. 106/STJ.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 249461161, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 249661181, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial n. 0010535-75.1995.8.11.0003 proposta contra
APARECIDO RODRIGUES DA SILVA
, decretou a prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu a execução.

Na origem, o Município de Rondonópolis (MT) propôs, em 10.7.1997, execução de título extrajudicial, materializado em cheque datado de 28.2.1997, no valor original de R$ 593,19 (quinhentos e noventa e três reais e dezenove centavos).

Em 16.7.1997, o d. Juízo
a quo
proferiu despacho ordenatório de citação (Id. 223520704 – Pág. 10).

Em 7.5.2003, foi lavrado auto de penhora de um bem imóvel localizado no Município de Rondonópolis (MT), avaliado à época em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), conforme auto de penhora (Id. 223520704 – Pág. 61). O devedor, ora apelado, foi intimado da penhora por edital (Id. 223520704 – Pág. 68).

O prazo para oposição de embargos do devedor transcorreu em 6.11.2004 (certidão, Id. 223520704 – Pág. 72), sendo determinada a realização de leilão do bem penhorado, conforme decisão proferida em 9.9.2005 (Id. 223520704 – Pág. 73).

Em 26.7.2006, foi realizada a primeira praça; contudo, não houve nenhuma oferta de interessado (termo de 1ª praça, Id. 223520704 – Pág. 84). Posteriormente, em 8.8.2006, foi realizada a segunda praça, que também restou frustrada devido à ausência de interessados (termo de 2ª praça, Id. 223520704 – Pág. 85).

O credor, ora apelante, manifestou-se pela designação de novas praças em 23.10.2006 (Id. 223520704 – Pág. 92), o que foi deferido pelo d. Juízo
a quo
em 27.10.2006 (decisão, Id. 223520704 – Pág. 93).

Em 5.7.2007, o Município de Rondonópolis (MT) requereu a penhora
on-line
, uma vez que a penhora do bem imóvel não atendeu à ordem de preferência de penhora (manifestação, Id. 223520704 – Págs. 94/95), sendo deferida em 15.8.2007 (decisão, Id. 223520704 – Pág. 97).

Em 7.5.2013, Aparecido Rodrigues da Silva, por meio da Defensoria Pública Estadual, no exercício da curatela especial, apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente (Id. 223520704 – Págs. 108/112). A resposta da Fazenda Pública foi apresentada em 13.7.2013 (Id. 223520704 – Págs. 114/117).

O d. Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexistência de inércia do credor e atribuindo ao Poder Judiciário a culpa pela demora na citação do devedor, aplicando o disposto na Súmula n. 106/STJ, conforme decisão proferida em 23.8.2021 (Id. 223520705 – Págs. 3/4).

Em 1º.8.2023, o credor requereu a penhora de outro bem imóvel localizado no Município de Rondonópolis (MT); porém, antes de decidir a questão, o d. Juízo
a quo
determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis (MT) para apresentar a matrícula atualizada do imóvel (decisão, Id. 223520712).

No entanto, não houve cumprimento dessa determinação, pois não foi expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis (MT).

Posteriormente, em 29.2.2024, o d. Juízo
a quo
determinou a intimação da Fazenda Pública para manifestar-se sobre eventual prescrição intercorrente (despacho, Id. 223520715). Em seguida, após ouvir o credor (manifestação, Id. 223520717), extinguiu-se a execução em razão da ocorrência de prescrição intercorrente (sentença recorrida, Id. 223520718).

Pois bem.

O d. Juízo
a quo
, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, havia reconhecido a inexistência de prescrição intercorrente até 23.8.2021, data da prolação da decisão.

Após essa data, não houve tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, pois não foi cumprida a determinação de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis (MT) para apresentação da matrícula atualizada do imóvel localizado na Rua Domingos de Lima, n. 188, Quadra 6, Lote 16C, Bairro Vila Aurora – I, no Município de Rondonópolis (MT).

O Código de Processo Civil dispõe que:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III -
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

[...]

§ 4º
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
.

§ 4º-A
A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz
.
”
[sem destaque no original]

Assim, ficou demonstrado que não iniciou a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser afastado o decreto de prescrição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT) para afastar o decreto de prescrição intercorrente e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução.

Em razão da cassação da sentença, deixo de fixar honorários de sucumbência, por serem incabíveis.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024